Tribunal: TJBA
Processo: 0554468-09.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554468-09.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LORENA PENA ROSA

Advogado(s)
:
RODRIGO MOTA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO, SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA EM OUTDOOR DE DESCONTOS EDUCACIONAIS. RESSALVA “CONSULTE CONDIÇÕES”. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de propaganda enganosa e de concessão de descontos em curso superior, cumulada com indenização por danos morais.

2.

A autora alegou ter sido induzida a erro por publicidade em outdoor que anunciava descontos sem especificar a exclusão do curso de Medicina. O juízo de origem entendeu ausente ilicitude, pois o material publicitário continha a ressalva “consulte condições”, o regulamento previa restrições e a matrícula foi realizada fora do período da campanha.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber:
i) se a apelação é tempestiva, diante da ausência de certidão de publicação da sentença; e
ii) se a publicidade veiculada caracteriza propaganda enganosa por omitir a exclusão do curso de Medicina, gerando direito a descontos e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4.

Rejeição da preliminar de intempestividade, diante da ausência de certidão de publicação que inviabiliza a fixação segura do termo inicial do prazo recursal.

5.

A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que a inserção da expressão “consulte condições” em peças publicitárias afasta a caracterização de propaganda enganosa, por remeter às regras do regulamento disponível ao consumidor.

6.

O consumidor possui o dever de diligência mínima para verificar as condições da oferta, especialmente quando expressamente advertido.

7.

O regulamento da campanha estava disponível no site da instituição e excluía expressamente o curso de Medicina, legitimando a restrição.

8.

A matrícula da autora ocorreu fora do período de vigência da campanha, inviabilizando o pleito de descontos.

9.

A ausência de ilícito contratual afasta a configuração de danos morais indenizáveis.

10.

O princípio da segurança jurídica impõe a uniformização da jurisprudência em casos idênticos.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A inclusão da ressalva ‘consulte condições’ em publicidade de descontos educacionais é suficiente para afastar a caracterização de propaganda enganosa, desde que o regulamento seja acessível e contenha de forma clara as restrições aplicáveis.

2. O consumidor tem o dever de diligência mínima para verificar as condições da oferta antes da contratação, especialmente quando expressamente advertido.

3. A exclusão do curso de Medicina de programa promocional de descontos constitui exercício legítimo da autonomia universitária, não configurando prática abusiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; CPC/2015, arts. 931, 1.003, § 1º; CDC, arts. 6º, III, 31 e 37.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0565287-05.2018.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara, j. 04/2025; TJBA, Apelação nº 0553107-54.2018.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, 4ª Câmara, j. 03/2025; TJBA, Apelação nº 0519060-20.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão, 3ª Câmara, j. 02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0554468-09.2018.8.05.0001
, da Comarca de SALVADOR, em que figura como
Apelante
LORENA PENA ROSA e como
Apelado
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto